Tribunal: TJDFT
Processo: 0744723-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DIREITO À MORADIA. CONDUTA ANTISSOCIAL. EXPULSÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO À MORADIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. CARÁTER EXTRAPATRIMONIAL. MEDIDAS PREVENTIVAS. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE.
1. O art. 370 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Na sequência, o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
2. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo.
3. Os direitos fundamentais decorrem da cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). A expulsão de um condômino pode, de um lado, afetar ou mitigar o direito constitucional à moradia e propriedade. Todavia, há que se ponderar tais direitos com a paz dos outros moradores, direito à honra, integridade psíquica e física.
4. Nas relações interpessoais, existem situações – não raras – com tensão ou colidência de direitos ou valores constitucionais. Os direitos fundamentais convivem em permanente tensão e se limitam reciprocamente. Quando ocorre colisão entre direitos fundamentais é necessário realizar juízo de ponderação para, no caso concreto, com base na razoabilidade e proporcionalidade, verificar qual direito deve prevalecer, sem contudo esvaziar por completo o núcleo essencial do direito da outra parte.
5. O tema é, invariavelmente, de difícil solução: primeiro, para identificar conflitos ou tensão entre direitos fundamentais; segundo, para preservar o núcleo essencial dos direitos que, por estarem expressos por normas constitucionais, possuem a mesma hierarquia e força vinculante. Ao buscar concretizar a dignidade da pessoa humana nas relações privadas, a Constituição Federal, como vértice axiológico, de todo o ordenamento, irradiou a incidência dos direitos fundamentais também nas relações particulares, emprestando máximo efeito aos valores constitucionais (REsp 1365279 / SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 25/08/2015, DJe 29/09/2015, RDDP vol. 153).
6. No âmbito infraconstitucional, o Código Civil estabelece que os condôminos podem usar, fruir e livremente dispor das suas unidades habitacionais, assim como das áreas comuns, desde que respeitem outros direitos, preceitos da legislação e da convenção condominial (CC, art. 1.335).
7. O art. 1.336, §§ 1° e 2°, do CC, prevê penalidade pelo inadimplemento das obrigações financeiras ou pelo descumprimento das regras de convívio. Já o art. 1.337, parágrafo único, estabelece tratamento mais rigoroso para o condômino que reiteradamente violar seus deveres com o condomínio: “O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia”.
8. Embora a norma não preveja a possibilidade de exclusão do condômino que torne o ambiente insuportável, perspectiva constitucional e interpretação sistemática permite concluir que a assembleia pode impor medidas para cessar o mau uso das partes comuns ou privativas, ainda que isso implique na restrição ao uso e/ou gozo das partes comuns ou privativas.
9. A expulsão de condômino antissocial é medida excepcional admitida pela doutrina e jurisprudência pátrias, quando houver condutas reiteradas e as sanções pecuniárias não se reputarem eficazes, assegurado procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa.
10. O Enunciado 508 da V Jornada de Direito Civil dispõe “Verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade (arts. 5o, XXIII, da CRFB e 1.228, § 1o, do CC) e a vedação ao abuso do direito (arts. 187 e 1.228, § 2o, do CC) justificam a exclusão do condômino antissocial, desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal.”
11. “O ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor sanções administrativas para o condômino nocivo e/ou antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária. 9. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1736593 / SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/02/2020, DJE 13/02/2020)”.
12. No caso, os documentos juntados aos autos comprovam a conduta antissocial imputada ao requerido. O apelante possui mais de 27 registros de ocorrências policiais, e 92 reclamações registradas por condôminos, nas quais lhe são imputadas as condutas de “perturbação do trabalho ou sossego alheio, perturbação da tranquilidade, ameaça, dano, calúnia, difamação, injúria, crime de perseguição, lesão corporal, vias de fato e ato obsceno”. Não se trata de infrações isoladas. Os registros do condomínio e das ocorrências policiais demonstram que as reclamações iniciaram no ano de 2017.
13. Com relação às multas, sua aplicação observou a Convenção do Condomínio e com o disposto no art. 1.337, do Código Civil, multas aplicadas de forma progressiva e devidamente encaminhadas aos proprietários do imóvel. Não há que se falar em medida pejorativa do condomínio na aplicação e eventual cobrança das multas, pois a aplicação e a cobrança se traduzem em regular exercício de direito da administração do condomínio.
14. A prévia imposição de sanções pecuniárias não inibiram a conduta antissocial do apelante que chegou a ameaçar outros condôminos. Ademais, o acervo probatório demonstra que foi garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa na assembleia que deliberou sua expulsão. O requerido foi representado no ato inclusive por suas advogadas.
15. Apesar do quórum menor para a convocação da assembleia e para o ajuizamento da ação que pretendia a expulsão do condômino, não houve desrespeito de representatividade. Ademais, deve-se considerar que boa parte dos fatos ocorreram durante a pandemia da Covid-19, o que aumentou a dificuldade de reunião e participação de assembleia, especialmente em condomínios edilícios.
16. A questão posta em juízo vai além do debate de limites ao direito de propriedade. Cuida-se de preservar o interesse da coletividade dos condôminos, principalmente seus direitos da personalidade que, como se sabe, possuem tutela preferencial de natureza preventiva (art. 12 do Código Civil)
17. Nesse contexto, inclusive com possibilidade (rectius: probabilidade) de lesão a direitos fundamentais de outros moradores (paz social, honra, integridade psíquica e física) a atuação do Poder Judiciário deve ser incisiva para evitar a lesão a direitos da personalidade que, por definição, são extrapatrimoniais.
18. Negou-se provimento ao recurso.